Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-17.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003846-17.2012.8.14.0009

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO RAMOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. DESLOCAMENTOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente federativo ao pagamento de diárias, em valor reduzido à metade.

2. Os documentos constantes nos autos comprovam a realização dos deslocamentos realizados pelo servidor (motorista) demandante. O eventual descumprimento de procedimentos formais não pode obstar o pagamento das diárias, sob pena de locupletamento do Estado, sobretudo considerando que a própria Administração atrasou a disponibilização da matrícula do servidor, contribuindo, assim, para as circunstâncias que ensejaram o inadimplemento.

3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. O apelante não produziu qualquer prova capaz de desconstituir o conteúdo probatório dos documentos e registros que instruíram a inicial. Precedentes do TJPA.

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0003846-17.2012.8.14.0009

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO RAMOS MOREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 14796413) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido.

O demandante asseverou que exerce o cargo de motorista da SEDUC, no município de Bragança, e que realizou diversos deslocamentos para Capanema e Belém, sem o pagamento das diárias devidas. Em razão disso, ajuizou ação de cobrança contra o Estado, pleiteando o pagamento de 65 (sessenta e cinco) diárias integrais.

O Juízo de origem considerou que não houve pernoite nos deslocamentos e condenou o Estado a pagar
“metade das diárias devidas nos deslocamentos realizados pelo requerente, à serviço, nas datas informadas nos documentos de ID 61247666 – Págs. 6/10, 61247667 - Pág. 13 e 61247667 - Pág. 5, 61247668 – Págs. 9/10, com correção monetária e juros pela SELIC, calculados uma única vez, a partir da data em cada prestação deveria ter sido desembolsada”
. (Vide sentença ID 14796410).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) violação ao art. 142, § 2º, do RJU; b) inexistência de solicitações de diárias antecedência de 7 (sete) dias em relação às viagens, conforme previsto no art. 3º da IN nº. 08/2010-GAB; c) necessidade de observância da orientação da Auditoria Geral do Estado, sobre as ações corretivas em caso de não pagamento de diárias; d) existência de irregularidades nos requerimentos administrativos de diárias; e) ausência de comprovação da efetiva realização das viagens. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14796466, refutando as razões recursais.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 15312129).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A controvérsia recursal se limita à análise do direito do apelado ao recebimento das diárias indicadas na sentença recorrida, cuja parte dispositiva possui a seguinte redação:

“(...)

Em pese a narrativa da Fazenda Pública no sentido de que as diárias deveriam ser pagas de forma antecipada, tal fato, por si só, não afasta o dever de garantir o devido ressarcimento do servidor público das despesas que teve com o deslocamento à serviço.

Observo ainda que a assertiva da Fazenda Pública quanto a necessidade de prévio empenho igualmente não afasta a incumbência de ressarcimento das despesas do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa em detrimento do prejuízo financeiro da pessoa à serviço do Estado.

Ressalto que os deslocamentos foram demonstrados em documentos oficiais, quais sejam, as fichas de controle de saída de Viatura Oficial, anexadas nos autos (ID 61247666 – Págs. 6/10, 61247667 - Pág. 13 e 61247667 - Pág. 5, 61247668 – Págs. 9/10).

Todavia, ao contrário do exposto na exordial, o requerente não demonstrou a ocorrência de pernoite fora da sede de serviço, o que implica no pagamento pela metade na forma doa artigo 145, §1º do RJU. Esclareço ainda que os deslocamentos à capital ou Capanema, de ida e volta, podem ser realizados no mesmo dia, o que pressupõe o pagamento pela metade de diária.

ANTE O EXPOSTO, considerando os termos da fundamentação o do que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na inicial
, determinando que o Estado do Pará pague ao requerente metade das diárias devidas nos deslocamentos realizados pelo requerente, à serviço, nas datas informadas nos documentos de ID 61247666 – Págs. 6/10, 61247667 - Pág. 13 e 61247667 - Pág. 5, 61247668 – Págs. 9/10, com correção monetária e juros pela SELIC, calculados uma única vez, a partir da data em cada prestação deveria ter sido desembolsada.

Isento as partes do pagamento de custas na forma da Lei.

Sem honorários (REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011).

Dispensado a remessa necessária diante do valor da condenação.

P. R. I.”. (Grifo nosso).

O
art. 145 da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU) assim dispõe:

Art. 145.
Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

§ 1°
A diária

será
concedida por dia de afastamento, sendo
devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede
.

§ 2° As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas.

Os documentos presentes nos autos evidenciam que:

1)

O Gestor da 1ª Unidade Regional de Educação, por meio do Ofício nº. 803/2009, solicitou o pagamento retroativo de diárias devidas ao demandante (apelado), explicando que o motorista foi nomeado em 26/5/2009 e realizou deslocamentos antes da emissão de seu número de matrícula, o que impediu o recebimento tempestivo das referidas verbas (ID 14796400, p. 5);

2)

A referida solicitação de pagamento de diárias foi instruída com planilhas de controle de saída de veículos, nas quais constam os deslocamentos realizados, os horários de partida e chegada, bem como as assinaturas da autoridade competente e do motorista que realizou a viagem (ID’s 61247666, p. 6-10, 61247667, p. 13 e 61247667 - p. 5, 61247668, p. 9-10);

3)

A realização das viagens foi reconhecida administrativamente, conforme consta no ID 14796404, p. 4-6.

O Juízo sentenciante deferiu o pagamento de cada diária pela metade, considerando que não houve pernoite nas viagens registradas (art. 145, § 1º, do RJU).

O eventual descumprimento de procedimentos formais não pode obstar o pagamento das diárias, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante, sobretudo considerando que a própria Administração atrasou a disponibilização da matrícula do servidor, contribuindo, assim, para as circunstâncias que ensejaram o inadimplemento.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. O apelante não produziu qualquer prova capaz de desconstituir o conteúdo probatório dos documentos e registros que instruíram a inicial.

As assertivas e a conclusão acima estão em plena consonância com a Jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa pelos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando houver deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5.119/84.

2.

No caso dos autos, resta evidente o deslocamento do servidor para desempenho de suas atividades fora da sua sede de serviço.

3.

Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça
.

4.

Recurso Conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024178-12.2006.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NA
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE POUSADA A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5.119/84.

2- Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010700-63.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022).

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO Nº. 017/2009 FIRMADO ENTRE O DETRAN/PA E A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS.
O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar.

2. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

3. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da Administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010956-30.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023